Tribunal: TJSP
Processo: 1035568-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora que, por meio dos seus dependentes/visitantes, praticou infrações incontroversas às normas do "camping" (direção perigosa e por menor de idade; consumo de drogas; som alto),

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora que, por meio dos seus dependentes/visitantes, praticou infrações incontroversas às normas do "camping" (direção perigosa e por menor de idade; consumo de drogas; som alto), além de constar, em boletim de ocorrência, o relato de testemunhas sobre agressões físicas praticadas. Após - alegando estarem embasadas no regulamento do "camping" -, as rés impuseram, à autora, as penalidades seguintes: a) rescindiram o contrato do chalé adquirido (módulo F-09); b) determinaram o prazo de 6 meses para a autora vender as suas instalações e, após, retornariam a cobrar as mensalidades; c) proibiram a autora de usar as instalações (autorizando apenas eventuais compradores, mediante agendamento).
2. Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Insurgência recursal da autora alegando: a) nulidade da sentença; b) nulidade das cláusulas abusivas; c) não há prova da má conduta da parte requerente; d) conduta arbitrária da parte ré; e) devolução das quantias pagas e indenização pelas benfeitorias; f) condenação das rés no dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. NULIDADE DA SENTENÇA. Afastada. Sentença devidamente fundamentada nas provas e alegações, estando o processo maduro para julgamento, sendo desnecessária a realização de outras provas. Inexistência de julgamento extra e citra petita.
5. RESCISÃO CONTRATUAL. Mantida. Autora que, por meio dos seus dependentes/visitantes, praticou infrações incontroversas, sendo proporcional à pena de rescisão contratual.
6. REJEIÇÃO DO RESSARCIMENTO DA "TAXA" ("SIC") DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE (R$5.400,00). Mantida. Incontroversa a efetiva prestação do serviço de transferência, bem como não foram os réus que deram causa a rescisão.
7. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS. Mantida. Juntada apenas de documentos apócrifos e sem validação, que são insuficientes para demonstrar o efetivo pagamento das benfeitorias que teriam sido realizadas no chalé.
8. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO CHALÉ (R$45.000,00). Cabimento. Autora que, ao adquirir "chalé", teve que "aderir" aos serviços prestados pelas rés (relativos à infraestrutura do Camping e entretenimento). Nesse contexto, se mostra abusiva a forma como foi aplicada a pena máxima (obrigando a venda do bem, no prazo de 6 meses), somada à proibição de a autora ir até o imóvel e recusa em veicular a venda na plataforma das rés.
9. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE MENSALIDADES QUE ULTRAPASSEM 6 MESES. Configurada. Mensalidades cobradas após 6 meses do término do contrato. Cláusula abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, inclusive, em razão da inexistência de contraprestação por serviços nesse momento, somado aos embaraços para a venda do bem (CDC, art. 51, incs. IV e XV).
10. REJEIÇÃO DOS DANOS MORAIS. Mantida. Ausência de demonstração de abalo suficiente ao direito de personalidade. Além disso, os autores deram início ao litígio, em razão das graves infrações praticadas, ora incontroversas.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso provido em parte.